Tribunal: TJMT
Processo: 1040784-90.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040784-90.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR –
NULIDADE NÃO CONFIGURADA
–
OBERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE VÍCIO
- REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Na ausência de vício capaz de ensejar a nulidade do procedimento administrativo que aplicou multa ao infrator das normas consumeristas, especialmente porque observado o princípio do devido processo legal com a garantia do contraditório e da ampla defesa, não se justifica o pedido de nulidade da infração.

2. Uma vez constatada que a sanção administrativa imposta à empresa por descumprimento de normas consumeristas não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando-se muito superior ao dano causado, é possível sua redução pelo Poder Judiciário para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem que isso afete a independência das funções dos poderes.

3. Recurso de apelação parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco S.A
contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos Embargos à Execução no 1040784-90.2023.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e determinou a continuidade da execução, a teor do artigo 487, I, do CPC.

Nas razões recursais o apelante alega que
“O agente público não soube dosar com exatidão os fatos que ensejaram a multa, a sua aplicação e o resultado almejado com a sanção, ultrapassando os limites tácitos da esfera de liberdade inerentes à discricionariedade do poder de polícia. Desta forma, uma vez que a medida adotada excede os parâmetros necessários para se atingir a sua finalidade, caberá agora a este d. juízo, declarar a ilegalidade da multa aplicada com consequente extinção da execução apensa. Logo, a multa imposta não encontra base de sustentação legítima”.

Sustenta que
“a multa foi aplicada originalmente pelo Procon no valor exorbitante de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais). A origem da referida CDA é referente a uma multa aplicada pela Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor – PROCON, que totalizou, à época da distribuição da ação o valor de R$ 64.743,50 (sessenta e quatro mil, setecentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos), restando com nítido caráter confiscatório, procedimento este vedado pelo Ordenamento Jurídico vigente, razão pela qual necessária sua revisão pelo Poder Judiciário. Ora, nada justifica a aplicação de multa no respectivo patamar, devendo-se lembrar que os valores aplicados a título de multa não se revertem ao consumidor supostamente lesado, sequer sua parte mínima”.

Aduz que
“Resta exacerbada a punição, pois, os critérios legais, caso houvessem sido apreciados corretamente, terminariam por amparar a aplicação de pena mais branda”.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade do processo administrativo e, consequentemente, da CDA ou, eventualmente, seja feita nova revisão das multas arbitradas para redução dos valores (Id. 233031157).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco S.A

contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos Embargos à Execução no 1040784-90.2023.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e determinou a continuidade da execução, a teor do artigo 487, I, do CPC.

Denota-se dos autos que a empresa
Banco Bradesco S.A
foi multada pelo PROCON, no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), ante a violação das normas consumeristas, em razão de vício na prestação de serviço.

Decorrido o prazo para o pagamento, foi constituído o crédito por meio da CDA no 2023370940, que foi objeto da
Execução Fiscal no 1022849-37.2023.8.11.0041
, impugnada por meio dos presentes embargos à execução, sob o argumento de ser insubsistente a multa imposta.

Nos embargos o embargante defendeu a inépcia da inicial da ação de execução, ao fundamento de falta de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA e de ausência de irregularidade ou defeito na prestação de serviço e, por fim, pugnou pela nulidade do Processo Administrativo no 51.001.004.18-0009698 e, consequentemente, da CDA no 2023370940. Subsidiariamente, postulou pela redução da multa aplicada, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao decidir o feito, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 233031156).

Contra essa sentença recorre a empresa Banco Bradesco S.A, conforme os fundamentos acima expostos.

Logo, o objeto do presente recurso é definir se o valor da multa aplicada pelo PROCON é ou não adequado e aferir a validade do processo administrativo que culminou com a sua imposição.

O apelante alega que a multa imposta não encontra base de sustentação legítima.

Contudo, analisando detalhadamente o PAT apresentado sob o ID no 233029691, vislumbro que houve uma falha na prestação de serviços, pois, conforme mencionado na decisão administrativa, a empresa nega/restringe aos clientes o atendimento pelos meios convencionais nos guichês de caixa, apenas podendo realizar os pagamentos pelo aplicativo; não identifica adequadamente o funcionário exclusivo para atendimento de pessoa idosa; não disponibiliza caixa convencional adaptado à altura e à condição física de cadeirantes; não disponibiliza serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva e visual e, por fim, não disponibiliza telefone de atendimento adaptado para comunicação de pessoas com deficiência auditiva.

A propósito transcrevo excertos da decisão administrativa,
verbis:

“(...) Ante o exposto, reconheço que está perfeitamente demonstrada a materialidade da prática infrativa às legislações consumeristas pelo autuado BANCO BRADESCO S.A, ficando o mesmo sujeito ao pagamento da multa, nos termos do artigo 56, inciso I, da Lei no 8.078/90 c/c artigo 18, inciso I, do Decreto Federal no 2.181/97 c/c artigo 11, do Decreto Estadual no 3.571/04(...)”.

Reconheceu o PROCON, portanto, que, diante da conduta imputada à empresa, houve violação às normas de proteção ao consumidor e a configuração da infração que motivou a multa aplicada.

De outro giro, extrai-se dos autos do processo administrativo que não houve qualquer irregularidade, uma vez que
a penalidade foi aplicada após regular procedimento administrativo (processo no
51.001.004.18-0009698
), no qual foi assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma,
verifica-se que o processo administrativo está suficientemente fundamentado com a descrição da conduta atribuída ao apelante e dos dispositivos legais infringidos, portanto, não há que se falar em sua nulidade, muito menos da multa então aplicada.

A propósito, veja-se a orientação desta Corte Estadual:

“APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido”.
(N.U 1038965-60.2019.8.11.0041, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022).

Quanto ao argumento de que o valor da multa imposta viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, penso que, neste ponto, merece reforma o ato sentencial para reconhecer o pedido subsidiário formulado pelo apelante
.

Observa-se do processo administrativo no 51.001.004.18-0009698 que o valor original da dívida correspondia a R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais).

Sabe-se que a condição econômica da apelante é altamente considerável, por se tratar de instituição financeira consolidada em todo o território. No entanto, a infração cometida não causa danos de alta relevância ao consumidor, visto que se trata de restrição aos clientes para realizar os pagamentos apenas pelo aplicativo, não identificação do funcionário exclusivo para atendimento de pessoa idosa, não disponibilização de caixa convencional adaptado à altura e à condição física de cadeirantes, não disponibilização de serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva e visual e, por fim, não disponibilização telefone de atendimento adaptado para comunicação de pessoas com deficiência auditiva.

Insta consignar que, muito embora em outras oportunidades esta relatora tenha expressado entendimento segundo o qual não podia o Judiciário interferir nos atos administrativos que impõem sanções aos infratores de normas consumeristas, especialmente para reduzir o valor da penalidade imposta, todavia, revendo meu posicionamento, ainda que os parâmetros legais tenham sido sopesados pela autoridade administrativa, tenho como possível a revisão dos valores das sanções quando estas se apresentarem muito além do dano sofrido.

Na hipótese em julgamento, quanto à dosimetria da multa, analisando as causas e circunstâncias que envolveram o procedimento administrativo, a gravidade da infração, bem como o prejuízo sofrido pelo consumidor em decorrência da infração cometida, não obstante os parâmetros legais tenham sido sopesados pela autoridade administrativa, o valor da penalidade, na forma em que restou fixada, é nitidamente desproporcional e desarrazoado, circunstância que impõe sua readequação pelo Judiciário sem que isso acarrete em ofensa ao princípio da separação das funções do Estado.

Em caso semelhante, este Sodalício recentemente proferiu o julgamento a seguir:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO.
REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, nos quais a empresa fornecedora de energia busca a desconstituição de CDAs, emitidas com base em multas administrativas aplicadas pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa; (ii) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) avaliar a motivação das decisões administrativas e a legalidade das multas impostas; (iv) discutir a razoabilidade e proporcionalidade das penalidades aplicadas; e (v) a possibilidade de condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da produção de provas pelo juízo de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o juiz, como destinatário final das provas, possui a prerrogativa de avaliar a pertinência e necessidade de sua produção, nos termos do art. 370 do CPC.

4. Não há que falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o julgador exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC, não estando ele obrigado a se pronunciar sobre todas as alegações suscitadas pelas partes.

5. A análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

6. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

7.
Verificada a inobservância dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade no caso, devem ser reduzidos os montantes fixados pelo PROCON
.

8. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na execução e nos embargos de devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON é cabível quando verificada sua desproporcionalidade em relação à infração cometida”.

(N.U 1036510-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024)
.
(destaquei).

Entendo, portanto, que o montante arbitrado da multa em debate (R$ 49.000,00 - quarenta e nove mil reais) é exorbitante e, considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção, bem como levando em consideração a instituição financeira foi considerada primária no cometimento da infração narrada nestes autos, tenho que se mostra razoável e proporcional a sua redução para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), diante da situação vivenciada, que, certamente, causou inquietação ao consumidor.

Neste sentido, conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a sentença deve ser reformada em parte, a fim de que seja reduzida a multa aplicada pelo PROCON, para melhor atender a aplicação da justiça.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação tão somente para reduzir a multa originariamente fixada pelo PROCON no procedimento administrativo sob análise
para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024